Tribunal: TJMT
Processo: 1057672-42.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1057672-42.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (APELADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA APÓS O PRAZO LEGAL. NULIDADE DA CDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação anulatória n. 1057672-42.2020.8.11.0041, que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2020686482, referente à multa administrativa aplicada pelo PROCON, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva estatal.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se houve a prescrição da pretensão executiva estatal quanto à multa administrativa aplicada pelo PROCON estadual, considerando a data de constituição definitiva do crédito e o momento da inscrição em dívida ativa.

III.
Razões de decidir

3. Aplica-se às multas administrativas o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei n. 20.910/1932, por se tratar de crédito não tributário.

4. A constituição definitiva do crédito ocorre com o inadimplemento, após o encerramento do procedimento administrativo sancionador.

5. No caso concreto, a constituição definitiva do crédito ocorreu em 17.6.2015, data do vencimento da guia de pagamento, após o não conhecimento do recurso administrativo por intempestividade.

6. A inscrição da dívida em dívida ativa deu-se apenas em 30.9.2020, ou seja, após o decurso de mais de cinco anos, sem comprovação de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que o termo inicial da prescrição quinquenal se dá com o encerramento do processo administrativo e o inadimplemento do crédito.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n. 20.910/1932, art. 1o; CPC/2015, arts. 85, § 3o, II, e § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.488.957/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.09.2019, DJe 24.09.2019; TJMT, N.U. 1037930-26.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 20.6.2025; N.U. 1045854-25.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 19.11.2024; N.U. 1005224-36.2022.8.11.0037, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 2.8.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível
interposta contra a sentença do Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação anulatória n. 1057672-42.2020.8.11.0041, que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2020686482, correspondente à multa aplicada no processo administrativo n. 0413-009.116-6, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Na origem, a parte autora alegou a ocorrência de prescrição quinquenal, sustentando que o crédito foi constituído definitivamente em 17.6.2015 e somente inscrito em dívida ativa em 30.9.2020, ultrapassando o prazo de cinco anos previsto no art. 1o do Decreto-Lei n. 20.910/32.

Alegou ainda vícios no processo administrativo, como ausência de motivação, desconsideração das teses defensivas e violação aos princípios constitucionais da legalidade, ampla defesa e contraditório.

O Juízo singular reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal, afirmando que o recurso administrativo apresentado pela autora foi intempestivo, consolidando-se a constituição definitiva do crédito em 17.6.2015, data do vencimento da guia de pagamento. Considerando que a inscrição em dívida ativa ocorreu apenas em 30.9.2020, não havendo demonstração de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, declarou a nulidade da CDA e da sanção administrativa imposta.

Nas razões recursais, o apelante sustenta a inocorrência da prescrição da pretensão executiva, argumentando que o termo inicial do prazo prescricional deve ser contado a partir da constituição definitiva do crédito, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

Assevera que a sentença incorreu em equívoco ao considerar como termo inicial a data de vencimento da guia de pagamento, desconsiderando a natureza jurídica da multa administrativa e o marco interruptivo caracterizado pelo trâmite do processo administrativo.

Requer, assim, a reforma da sentença para reconhecimento da regularidade da inscrição em dívida ativa e a validade da penalidade imposta (Id 293946886).

Em contrarrazões, a apelada sustenta o desprovimento do recurso, alegando a inobservância do princípio da dialeticidade pelo apelante, pois o recurso não enfrentaria os fundamentos da sentença que reconheceu a prescrição quinquenal. Argumenta que o Estado apenas repetiu fundamentos anteriormente apresentados sem demonstrar a existência de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição (Id 293946888).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, nos termos da Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I.
Da prescrição da pretensão:

A controvérsia preliminar diz respeito à ocorrência de prescrição na cobrança judicial de multa administrativa aplicada pelo PROCON estadual.

O apelante sustenta que a execução estaria prescrita porque conta o prazo ao término do processo administrativo, assim considerado quando ocorre a emissão do boleto para pagamento da multa e esta não é adimplida, configurando a constituição definitiva do crédito (17.6.2015), afirmando que o Município teria permanecido inerte.

Com razão.

No caso, trata-se de crédito não tributário, razão pela qual não se aplica o prazo prescricional do art. 174 do Código Tributário Nacional, tampouco o prazo decenal do art. 205 do Código Civil. O Superior Tribunal de Justiça, por meio de orientação consolidada, firmou entendimento no sentido de que, para créditos dessa natureza, incide o prazo quinquenal do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, contado a partir da constituição definitiva do crédito, que se dá com o encerramento do processo administrativo sancionador.

Conforme se extrai dos autos, o Processo Administrativo n. 0413-009.116-6 se encerra com ciência inequívoca do autuado acerca da penalidade e da impossibilidade de prosseguimento do processo no âmbito administrativo, haja vista o não conhecimento do recurso administrativo por intempestividade e o recebimento do Documento de Arrecadação para pagamento da multa, com vencimento em 17.6.2015, constituindo-se, nessa data, o termo
a quo
do prazo prescricional quinquenal.

Ou seja, a contagem da prescrição tem início quando o crédito se torna exigível, com o inadimplemento do infrator, após o encerramento do procedimento administrativo.

A inscrição em dívida ativa ocorreu apenas em
30.9.2020
, e a execução fiscal foi ajuizada na sequência, já após o decurso do prazo de cinco anos, motivo pelo qual se impõe reconhecer a prescrição.

O tema já foi objeto de recentes manifestações desta Corte:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON/MT. ACESSIBILIDADE EM AGÊNCIA BANCÁRIA. LEGALIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO
. 4. O prazo prescricional de cinco anos para cobrança da multa administrativa, previsto no art. 1o do Decreto 20.910/1932, tem como termo inicial o encerramento do processo administrativo, ocorrido em 20/08/2021. A execução foi ajuizada em 12/07/2023, dentro do prazo legal, afastando-se a alegação de prescrição.”
(TJMT, N.U. 1037930-26.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.6.2025) (Destaquei).

“DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. LEGALIDADE DA MULTA DO PROCON. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO PROVIDO E RECURSO DO ESTADO PROVIDO. (...)

III. Razões de decidir

3. Quanto à prescrição, aplica-se o prazo de 5 (cinco) anos do Decreto n. 20.910/1932, contados a partir do término do prazo para pagamento amigável, de modo que a execução fiscal proposta em 2022 está dentro do prazo.

4. A multa aplicada pelo PROCON é válida, pois foi assegurado o contraditório e ampla defesa, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e precedentes deste Tribunal.

5. Em relação aos honorários advocatícios, o percentual de 5% do valor da causa deve ser majorado ao mínimo legal de 10%, em observância ao art. 85, §3o, I, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação interposto pela Instituição Financeira não provido. Recurso de apelação adesiva do Estado de Mato Grosso provido.

Tese de julgamento: "O prazo prescricional de 5 (cinco) anos para execução fiscal de crédito não tributário inicia-se após o prazo para pagamento voluntário; é legítima a atuação do PROCON na aplicação de multa administrativa desde que respeitados o contraditório e ampla defesa.”

(N.U 1045854-25.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.11.2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS CONSUMERISTAS – CONSTATAÇÃO DE VÁRIAS IRREGULARIDADES NA AGÊNCIA BANCÁRIA - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL DO ART. 1o do DECRETO 20.910/32 – CONTAGEM INICIAL COM TÉRMINO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PRECRIÇÃO NÃO EVIDENCIADA - NULIDADE NÃO CONFIGURADA - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – CDA MUNIDA DE TODOS OS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 202 DO CTN E ART. 2o DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS – ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA DO VALOR DA MULTA ADMINISTRATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – PARÂMETROS LEGAIS OBSERVADOS - AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PENALIDADE MANTIDA NA FORMA APLICADA PELO ÓRGÃO DE DEFESA AO CONSUMIDOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1 – O prazo prescricional, em se tratando de débitos não tributários, deve ser analisado à luz do art. 1o do Decreto 20.610/32, que fixa o prazo quinquenal,
sendo que o início de sua contagem começa a fluir quando o crédito se torna exigível, com o inadimplemento do infrator, após o encerramento do procedimento administrativo
.

2 - Na ausência de vício capaz de ensejar a nulidade do procedimento administrativo que aplicou multa ao infrator das normas consumeristas, especialmente porque restaram observados os princípios da publicidade, do devido processo legal com a garantia do contraditório e da ampla defesa, não se justifica o pedido de nulidade da infração e, por via oblíqua, da penalidade então aplicada.

3 – Presentes os requisitos prelecionados no artigo 202 do CTN e artigo 2o, §§ 5o e 6o da LEF e não havendo vício que impede a defesa do contribuinte, não há que se falar em nulidade do título que aparelha o executivo fiscal.

4 – Se a sanção administrativa imposta à empresa que descumpre normas consumeristas atendeu plenamente os parâmetros legais e, via de consequência, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a mantença do quantum fixado é medida que se impõe.

5 – Recurso conhecido e desprovido. (...)

Ao contrário da fundamentação externada pela instituição financeira apelante para justificar a decretação da prescrição da Certidão de Dívida Ativa, em execução, o dies a quo para contagem do prazo prescricional não se dá com a lavratura do auto de infração, mas com a finalização do procedimento administrativo, momento em que ocorre a sua constituição definitiva, quando o crédito passa a ser exigível, com o inadimplemento do infrator, circunstância que, na hipótese vivenciada, ocorreu em 02/04/2018. Como a ação foi proposta em 12/07/2022, não há que se falar em prescrição.” (N.U 1005224-36.2022.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.8.2024).

No mesmo sentido, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“O prazo prescricional para a cobrança de multa administrativa imposta pelo PROCON é de cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32, contado do término do processo administrativo. Proposta a execução dentro desse prazo, não há prescrição a ser reconhecida.”
(STJ, AgInt no AREsp 1.488.957/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05/09/2019, DJe 24/09/2019)

No caso em exame, a linha do tempo demonstra, de forma objetiva, a existência de prescrição:

•
18.6.2013
– Lavratura do auto de infração que deu ensejo ao procedimento sancionador.

•
17.6.2015
–
Constituição definitiva do crédito
.
Marco inicial do quinquênio do Decreto 20.910/1932.

•
30.9.2020 – Inscrição em dívida ativa da multa (CDA n. 2020686482)
.

Portanto, entre 2.8.2015 e 30.9.2020 decorreu lapso superior ao quinquênio, sem ocorrência de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, impondo-se reconhecimento da prescrição.

Ante o exposto, observo que ocorreu a prescrição dos créditos objetos do caso em apreço.

Com o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, mostra-se devida a condenação em honorários advocatícios.

Trata-se de prescrição da pretensão executória, que acarreta a sucumbência da Fazenda Pública, por demonstrar o ajuizamento extemporâneo da execução, diferentemente da prescrição intercorrente, cuja declaração pode ocorrer sem ônus, conforme dispõe o art. 921, § 5o, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo incólume a sentença que reconheceu a prescrição, e majoro os honorários advocatícios para 9% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3o, inciso II, e § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025